Tribunal: STF
Processo: ARE 1381413
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “APELAÇÃO tráfico de drogas. Apelante monitorado por interceptação telefônica antes da prisão. Demonstração de fazer parte de grupo ideado para o tráfico, como microempreendedor, que seja. Prova suficiente de autoria. Prova de defesa que não afastou o fim de tráfico não demonstração de ser usuário da droga, dependente. Policial é testemunha como qualquer pessoa e impugnação a seu depoimento deve ser específica, não genérica pela origem. Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. A elevação encontra respaldo na fundamentação que é ajustada aos fatos, assim sendo mantida. O regime prisional tem previsão legal, fechado Lei no. 8.072/90 - Crimes hediondos, assim sendo mantido. 



    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, II, LVII e XLVI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “o órgão ministerial não se desincumbiu do ônus probatório a ele imputado, qual seja, demonstrar a certeza necessária para a condenação, deve imperar a regra do in dubio pro reo, em nome do princípio da presunção de inocência, procedendo-se, assim, à absolvição do recorrente, nos termos do artigo 386, incisos VII, do CPP, e, em via de consequência, desclassificar sua conduta para porte de droga para consumo próprio nos termos do art. 28 da lei 11.343/2006” (eDOC 10, p. 11).



    Subsidiariamente, alega-se vulneração aos princípios da legalidade e individualização da pena, porquanto a dosimetria da pena teria sido fixada de forma inadequada. Busca-se, assim, o abrandamento na fixação da pena-base, bem como a aplicação do tráfico privilegiado, o que afastaria, por consequência, o regime inicial fechado, fixado pelas instâncias de origem. 



    O extraordinário foi inadmitido mediante aplicação das Súmulas 284, 282 e 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 12).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, no se refere às teses relacionadas à pena-base e ao regime inicial para o cumprimento da reprimenda, conforme já adiantado pelo recorrente em sua peça de agravo em recurso extraordinário, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus nº 686.228/SP, “concedeu a ordem de ofício para reduzir a pena base aplicada ao paciente para 5 anos de reclusão, em regime prisional inicialmente semiaberto”, de modo que “tais matérias restaram superadas diante do julgamento monocrático proferido pela Corte Especial” (eDOC 14, p. 3).



    Em relação ao pleito de absolvição do delito de tráfico de drogas, sob a alegação de insuficiência probatória para a condenação, o que estaria a ensejar a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo próprio, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, II, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1144564 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 01-10-2018 - grifei)



    Por fim, no que tange ao afastamento do tráfico privilegiado, embora o recorrente afirme que preenche todos os requisitos legais para a aplicação da minorante, observo que o Corte Estadual chegou à conclusão de que existem elementos suficientes nos autos que demonstram a dedicação do réu a atividades criminosas, “Isso porque o apelante, ainda que primário, pelo conjunto da investigação levada a efeito, resquícios da droga que comercializava, importância em dinheiro sem origem, demonstrou estar voltado para o crime” (eDOC 8, p. 5).



    Saliente-se que tal entendimento apenas ratificou os fundamentos já expostos na sentença, assentados no seguinte sentido (eDOC 5, p. 4-8):



    “Com efeito, de acordo com o auto circunstanciado de interceptação telefônica (fls. 168/573), o acusado, que utilizou diversas linhas telefônicas, comunicou-se, no período de 26 de março de 2015 a 8 de novembro de 2015, com outras pessoas (dentre elas, o seu pai, que está preso, por exemplo), cujas conversas referem-se à circulação de drogas (fls. 169/191). 



    Assim, convenço-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, guardava, para consumo alheio (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), as drogas apreendidas (AEA), indevidamente, na medida em que, da maneira como encontradas (individualizadas), reforçam a crença, ao lado das anotações manuscritas apreendidas (LPM), de que a vontade dele era de circular drogas.



    (...)



    A título de argumentação (ad argumentandum), a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da LD, para que se possa aplicá-la, exige que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa, de modo que, no presente caso dos autos, a parte ré, apesar da primariedade e dos bons antecedentes, dedica-se às atividades criminosas, não se tratando, portanto, de traficante de primeira viagem, a considerar os principais eventos mencionados nos relatórios de análise do auto circunstanciado de interceptação telefônica (fls. 168/191 – 192/573 [contextualização]).” (grifei)



    O Tribunal local, portanto, concluiu, de forma minimamente fundamentada, que as nuanças do caso concreto revelaram que o acusado, ora recorrente, não preenche um dos requisitos preconizados para incidência da minorante, pois os elementos probatórios indicam que ele dedicava-se habitualmente à prática delitiva. 



    Sendo assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL. RECURSO PREJUDICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 



    2. A jurisprudência do STF é no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). 



    3. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso especial da recorrente, concomitantemente interposto ao recurso extraordinário, concedeu habeas corpus de ofício para fixar o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto. Dessa forma, no ponto, o recurso está prejudicado.



     4. O STF tem entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    5. Agravo a que se nega provimento.” (ARE 1373184 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 09-05-2022 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente